Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ACIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. ÍNICIO DA CONTAGEM DO PRAO DA CIÊNCIA DO FATO E DA AUTORIA. DEVER DA PARTE DEFINIR DE FORMA CORRETA O POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, para acolher a prejudicial de prescrição. Em suas razões, a parte autora alega que o fato objeto da demanda ocorreu em 08/01/2014, tendo ingressado com ação contra a empresa concessionária de transporte público. Contudo, a referida ação foi extinta sem julgamento de mérito. Sustenta que somente tomou conhecimento da autoria do fato com a prolação da sentença de extinção e que, por se tratar de relação de consumo, a contagem do prazo prescricional se inicia do conhecimento do dano e de sua autoria. Requer a anulação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 33037241). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33037246.
III. A relação entre o usuário e a empresa prestadora de serviços de transporte coletivo é de consumo, por se amoldarem as partes no conceito de fornecedor e destinatário final (arts. 2o e 3o, do CDC). Logo, às ações indenizatórias movidas em desfavor de concessionária de serviço público de transporte aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. De acordo com o art. 27, do CDC, a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
V. Contudo, apesar do esforço argumentativo da recorrente, no caso, o conhecimento da autoria se deu na mesma data da ocorrência do dano, uma vez que a parte autora desde o início tinha conhecimento de qual era a linha de ônibus por ela utilizada quando ocorreu o acidente. Além disso, conforme o Decreto n. 35.002, de 20/12/2013, do Distrito Federal, a permissão outorgada à empresa Condor Transportes Urbanos Ltda está revogada, tendo a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – Ltda – TCB assumido os serviços de transporte público coletivo permitidos a ela.
VI. Como exposto na r. sentença, cabe à parte autora definir de forma correta o polo passivo da demanda, porquanto a indicação de parte ilegítima não altera o termo inicial do prazo prescricional.
VII. Desse modo, tendo o acidente ocorrido em 08/01/2014 e a autora ingressado com a presente ação em 14/01/2019, ou seja, transcorridos mais de 5 (cinco) anos, deve-se reconhecer a prescrição, devendo a sentença ser mantida à íntegra.
VIII. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.